Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-22.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSA. TABELA PRICE. TARIFA FAMPE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário.
2. A autora firmou Contrato de Abertura de Crédito Fixo destinado à aquisição de equipamentos e à reforma de oficina mecânica. Sustentou a abusividade da capitalização diária de juros, a ilegalidade da Tabela Price, divergência entre taxa pactuada e cobrada, e nulidade da cobrança da Comissão de Concessão de FAMPE, com pedido de repetição em dobro.
3. O juízo de origem afastou a incidência do CDC e julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide o CDC em contrato de crédito destinado ao fomento da atividade empresarial; (ii) saber se é válida a capitalização diária de juros expressamente pactuada; (iii) saber se a utilização da Tabela Price e os cálculos apresentados demonstram abusividade; e (iv) saber se é legítima a cobrança da Comissão de Concessão de FAMPE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se aplica o CDC quando a pessoa jurídica contrata crédito para incremento de sua atividade econômica, como no caso de aquisição de equipamentos e reforma de estabelecimento comercial. Ausente demonstração de vulnerabilidade concreta.
6. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização e autoriza a cobrança de juros compostos.
7. A utilização do Sistema Price não é vedada pelo ordenamento jurídico. Inexistindo ilegalidade na taxa pactuada e na capitalização, não há abusividade na adoção do método de amortização. A “Calculadora do Cidadão” não constitui prova técnica idônea, pois não contempla o custo efetivo total da operação.
8. A cobrança da Taxa de Concessão de Aval vinculada ao FAMPE decorre de cláusula contratual expressa e corresponde a garantia complementar destinada à viabilização do crédito. Não há prova de venda casada ou abusividade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Não se aplica o CDC a contrato de crédito firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, ausente demonstração de vulnerabilidade. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP no 2.170-36/2001. 3. A utilização da Tabela Price não configura abusividade quando admitida a capitalização contratada. 4. É legítima a cobrança da Taxa de Concessão de Aval vinculada ao FAMPE quando prevista no contrato e destinada à garantia complementar do crédito”.